Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. CRÉDITO DETIDO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PARAMETRIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. FIXAÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. PLANILHAS. APRESENTAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. ELABORAÇÃO DE NOVAS CONTAS. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. DÉBITO. APURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO SERÔDIA. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS COM BASE NO DÉBITO INCONTROVERTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando o executado quanto ao montante assegurado às exequentes, reconhecendo, ao revés, ser devido aludida quantia, transmudando-a em incontroversa e ensejando, com essa postura, a expedição de precatórios nos valores reconhecidos, inviável que, decorridos vários anos desde o reconhecimento, reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento da impugnação que formulara de forma serôdia.
2. Defronte a ausência de desconformidade denunciada pelo executado quando instado a se manifestar, a preclusão que recobrira a questão afeta à correção dos cálculos confeccionados pelas partes e adequação do importe que apurara determina a ratificação do aferido e reputado incontroverso com lastro nas premissas estabelecidas em virtude da ausência de impugnação especificada advinda do devedor, resultando que o aferido como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora, e cujo montante, inclusive, fora inserto nos correlatos precatórios já expedidos, reveste-se de legitimidade, devendo ser ratificado.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Operada a preclusão recobrindo a fórmula de atualização e incremento do crédito reconhecido pelo título judicial e o próprio débito reconhecido pelo obrigado, expedidos requisitórios de pagamento com base nesses parâmetros, não se divisando erro material na liquidação promovida, com a qual o obrigado anuíra, inviável que as questões atinadas com a expressão do débito incontroverso e com a forma de correção e incremento sejam reprisadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.